Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734588-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DUARTE GONCALVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO Intime-se a agravada, por via postal, para que cumpra a decisão antecipatória da tutela recursal de ID 30288873. Em seguida, cumpram-se as demais providências determinadas. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator